Tribunal: TJDFT
Processo: 0722155-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA INOVAÇÃO RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUÉIS. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. JULGAMENTO REPETITIVO DO STJ. AÇÃO DE DESPEJO. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES APÓS O AJUIZAMENTO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESCISÃO DO CONTRATO E CULPA DA LOCADORA. RECONHECIMENTO EM OUTRA AÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Tendo sido proferida sentença conjunta para os dois processos conexos, a oposição de embargos declaratórios em um deles acarreta a interrupção do prazo de apelação em ambos os feitos, dado o efeito integrativo inerente aos embargos, cujo resultado tem potencial para alterar os termos da sentença única originária, com reflexos em ambas as ações que foram simultaneamente examinadas. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida em contrarrazões, considerando que as razões do recurso interposto, coincidem com os fundamentos invocados pelo juízo sentenciante, após a análise de questão apresentada e discutida pelas partes antes do saneamento do feito.

3. De acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Tema 967, em ação de consignação em pagamento, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor leva à improcedência do pleito autoral, porquanto o pagamento parcial da dívida não põe fim ao vínculo obrigacional, além de demonstrar a razoabilidade do credor em recusar o pagamento.

4. Declarada a resolução do contrato de locação por culpa da locadora em ação de rescisão contratual proposta pelo locatário anteriormente à propositura da ação de despejo, deve ser mantida a sentença que, na ação de despejo, julgou improcedente o pedido de rescisão formulado com base na culpa do locatário.

5. Em ação de despejo, ocorrendo a devolução das chaves pelo locatário no curso do processo, antes da sentença, forçoso concluir pelo reconhecimento da procedência do pedido.

6. É do locatário o dever de comprovar a desocupação do imóvel locado por meio da entrega das chaves. A impossibilidade de entrega das chaves diante da recusa injustificada do locador, exige a consignação judicial com objetivo de obstar os efeitos da mora, ou mesmo, a simples entrega em juízo, se já proposta a ação de rescisão do contrato de locação.

7. Havendo sucumbência recíproca e equivalente, ambas as partes devem suportar os ônus sucumbenciais.
8. Recursos conhecidos e improvidos.